Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-86.2021.8.11.0033
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001777-86.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARGEU MACIEL DOS SANTOS - CPF: 499.860.159-87 (APELANTE), JANNINE CRUZ SOUZA - CPF: 722.510.261-34 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ARILTON BALBIO DA SILVA - CPF: 902.743.346-15 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – CONTRATO DE MÚTUO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, COAÇÃO E SIMULAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL HÍGIDO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXEQUIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DO APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A impugnação à assistência judiciária gratuita, para ser acolhida, exige elementos probatórios inequívocos da capacidade financeira do beneficiário, descaracterizando a alegada hipossuficiência. A mera alegação desacompanhada de prova substancial não é suficiente para elidir o benefício previamente deferido.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal.

A confissão de dívida, devidamente formalizada com a assinatura do devedor e de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, e Súmula 300 do STJ, gozando de presunção de validade e dispensando, em regra, a comprovação da
causa debendi
.

A mera alegação de juros abusivos, por si só, não invalida o título, exigindo-se prova cabal por parte do devedor para desconstituir a presunção de liquidez e certeza que lhe é inerente.

Ainda que comprovada a agiotagem, esta não anula o negócio jurídico, mas impõe apenas a redução dos juros excessivos ao patamar legal de 12% ao ano.

Para a configuração de coação como vício de consentimento, é imprescindível a apresentação de provas robustas e irrefutáveis que demonstrem a ocorrência de temor fundado de dano iminente e considerável, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de elementos concretos.

A simulação exige prova contundente para sua comprovação, não sendo suficiente a mera alegação. A confissão de dívida representa um ato jurídico válido e autônomo, que, ao ser celebrado, tem o condão de novar as obrigações anteriores, criando um novo vínculo obrigacional independente.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando a matéria já se encontra suficientemente instruída, e a análise dos comprovantes de pagamento que se revelam meros agendamentos sem efetivo débito em conta não demonstram a quitação parcial da dívida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001777-86.2021.8.11.0033

APELANTE: JOSÉ ARGEU MACIEL DOS SANTOS

APELADO: ARILTON BALBIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ARGEU MACIEL DOS SANTOS
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau
, lançada nos autos dos Embargos à Execução c/c Pedido de Efeito Suspensivo n. 1001777-86.2021.8.11.0033, ajuizados em face de
ARILTON BALBIO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a redução dos juros moratórios do contrato de mútuo ao patamar de 12% a.a (doze por cento ao ano).

Ainda,
“Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte embargante e 30% (trinta por cento) para a parte embargada, em observância aos arts. 85 e 86 do CPC/2015, estando a exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal)”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, pondera que o título está eivado de vícios, firmado sob juros usurários (4% ao mês), coação e simulação, sendo a dívida inflada e o negócio celebrado sob intimidação para fraudar a lei de usura. Diante disso, opôs Embargos à Execução, pleiteando a nulidade total do título e extinção da execução. Subsidiariamente, requereu o recálculo do débito com abatimento dos valores já pagos. A sentença, ao julgar parcialmente procedentes os embargos, não acolheu a nulidade total, limitando-se a determinar nova memória de cálculo, sem considerar os valores pagos ou os vícios apontados.

Outrossim, o Apelante busca a reforma integral da sentença, requerendo a nulidade absoluta do título executivo por agiotagem, coação e simulação, vícios que tornam a obrigação inexigível.

Aponta, ainda, cerceamento de defesa e violação ao contraditório por não apreciação de provas e falta de garantia de contraditório sobre o novo cálculo.

Com relação à coação, o Apelante pondera que a assinatura do contrato foi viciada por coação moral, comprometendo sua validade.

Relata que foi forçado a assumir dívida da filha, sob ameaças do Apelado, para retirar boletim de ocorrência, caracterizando vício de consentimento.

Acrescenta a ocorrência de simulação, alegando que o contrato de confissão de dívida é negócio jurídico simulado, visando encobrir empréstimo usurário feito à filha.

Mensura que a jurisprudência é pacífica quanto à nulidade de negócios simulados que encobrem mútuo usurário. Reafirma que a simulação gera nulidade absoluta.

Em síntese, o Apelante conclui que a relação creditícia possui vícios insanáveis: agiotagem, coação e simulação, que individualmente ou em conjunto, afastam a validade do título executivo.

Entende que a sentença violou artigos do Código Civil e Lei da Usura, conferindo validade a título nulo. Consequentemente, o título carece de certeza, liquidez e exigibilidade, e a execução deve ser extinta.

Subsidiariamente, o Apelante aduz a desconsideração dos valores já pagos e o cerceamento de defesa.

Afirma que a sentença omitiu a análise de pagamentos parciais (totalizando R$ 49.440,56) e bloqueios judiciais já efetivados, o que configura enriquecimento sem causa.

Requer, assim, a nulidade da sentença e retorno dos autos para reabertura da fase instrutória.

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para reconhecer
“[...]
a)
a nulidade do título executivo extrajudicial, com fundamento na prática de agiotagem, coação e simulação, nos termos dos arts. 104, 166, 167 e 171 do Código Civil, bem como do Decreto nº 22.626/33, julgando-se totalmente procedentes os embargos à execução.
b)
a consequente extinção da execução nos termos do art. 803, inciso I, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC, ante a inexistência de título líquido, certo e exigível.”
(sic).

Subsidiariamente pugna
“[...]
a)
reabertura da instrução processual, com a produção das provas necessárias (documental complementar, testemunhal e pericial contábil), especialmente para apuração dos valores já pagos, cuja comprovação consta nos documentos IDs 70778993, 70778995, 73280015 a 73280900 e 183044529;
b)
análise dos comprovantes de pagamento por boleto, transferências bancárias, extratos bancários e conversas por aplicativo WhatsApp, que evidenciam o adimplemento parcial ou total da obrigação e a inexistência de causa legítima para a cobrança promovida pelo Apelado”
(sic).

Contrarrazões acostadas ao Id. 290686961, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 292214864.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JOSÉ ARGEU MACIEL DOS SANTOS
, ajuizou Embargos à Execução c/c Pedido de Efeito Suspensivo em desfavor de
ARILTON BALBIO DA SILVA
, relatando, em síntese, que em 2018, a filha do apelante, Cristiane dos Santos Sambugari, solicitou um empréstimo de R$50.000,00, ao apelado, com juros de 4% ao mês. Devido a uma crise financeira e um assalto subsequente, a filha do apelante não conseguiu cumprir com os pagamentos, o que a levou a sofrer ameaças por parte do apelado. Salienta que posteriormente, o apelado procurou o apelante e propôs um "termo de confissão de dívida" no valor de R$ 72.000,00, com a oferta de uma chácara como garantia.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a redução dos juros moratórios do contrato de mútuo ao patamar de 12% a.a (doze por cento ao ano).

Ainda,
“Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte embargante e 30% (trinta por cento) para a parte embargada, em observância aos arts. 85 e 86 do CPC/2015, estando a exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal)”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“De acordo com o art. 784, III, do CPC/2015, cumpridos os requisitos formais, quais sejam, a assinatura do devedor e de duas testemunhas, o documento particular de confissão de dívida adquire força executiva extrajudicial, dispensando a comprovação da
causa debendi
.

Corroborando o entendimento, a súmula nº 300 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”.

[...]

Dessa forma, de acordo com o entendimento do STJ, cabe ao embargante o ônus de provar a nulidade do negócio jurídico originário.

Analisando detidamente os autos, verifico que a obrigação se originou no contrato de mútuo (ID 70778789), firmado em 05/02/2018, entre Cristiane dos Santos Sambugari (mutuária) e o Arilton Balbio da Silva (mutuante/embargado), tendo por fiadores José Argeu Maciel dos Santos (embargante) e Vagner Leonardo Sambugari, conforme a Cláusula 6ª do instrumento.

O art. 818 do Código Civil disciplina que, “pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”.

Assim, na falta do devedor principal, caberia ao embargante, enquanto fiador, adimplir o débito. No caso em tela, não há simulação quanto ao termo de confissão, pois o embargante assumiu a obrigação de pagar a dívida, se a sua filha se tornasse inadimplente.

A informante Cristiane dos Santos Sambugari, em audiência de instrução, declarou que o seu pai não sabia o conteúdo do contrato que assinou, desconhecendo que era fiador (minuto 11:38 a 12:18 do relatório de mídias – ID 183278176). Esse argumento não pode prosperar.

A eventual omissão do embargante em proceder à leitura atenta dos termos contratuais antes da assinatura não se configura como justificativa para a nulidade do negócio jurídico, cabendo a ele arcar com os riscos e consequências advindas dessa conduta.

[...]

Ademais, o embargante alega a nulidade do título em razão da prática de agiotagem no contrato de mútuo. Pois bem. No contrato de mútuo firmado sob a égide do Código Civil, envolvendo partes que não pertencem ao Sistema Financeiro Nacional, as taxas de juros não podem ser livremente pactuadas, pois estão sujeitas às limitações estabelecidas no artigo 1º do Decreto nº 22.626/1933 e no artigo 591 do Código Civil.

Portanto, nos contratos de mútuo civil, os juros remuneratórios estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1º, do CTN.

[...]

Analisando o contrato de mútuo (ID 70778789), na Cláusula 2ª, observo que foram estabelecidos juros de 4% (quatro por cento) ao mês, em porcentagem superior aos limites legais.

Entretanto, a incidência de juros exorbitantes não implica nulidade do negócio jurídico, mas apenas redução dos juros ao patamar estipulado na legislação, sob pena de enriquecimento sem causa [...]

[...]

Por fim, o embargante alega o pagamento parcial de R$ 49.440,56 (quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos) (ID 183044529). Para comprovar o alegado, juntou aos autos comprovantes de depósito e transferências (ID 70778995).

O embargado, por sua vez, alega que o pagamento parcial foi no montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (73278614 - Pág. 6).

Em depoimento judicial, a filha do embargante, Cristiane dos Santos Sambugari, informou que chegou a fazer alguns agendamentos de transferências bancárias, na modalidade DOC, mas que, por estar “devendo muito”, “entrava outras coisas do banco e não supria o DOC dele” [do embargado] (minuto 1:36 a 03:00 – relatório de mídias).

Conforme declarações da informante e mutuária, verifico que alguns dos comprovantes anexados não provam o pagamento, pois são apenas agendamentos sem o efetivo débito em conta. Portanto, seria necessário apresentar extratos bancários que demonstrassem o desconto realizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
EXTINGO
o feito com resolução do mérito e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução para
DETERMINAR
a redução dos juros moratórios do contrato de mútuo ao patamar de 12% (doze por cento ao ano).

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte embargante e 30% (trinta por cento) para a parte embargada, em observância aos arts. 85 e 86 do CPC/2015, estando a exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal).

Considerando a nomeação de Id. 68301534, bem como que ao advogado é assegurado o direito aos honorários, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94,
condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários ao advogado dativo
que atuou nos presentes autos,
Dr. Antônio Marcos Lopes, OAB/MT nº 15.837
, os quais arbitro em
04 URH
, considerando a participação em audiência e apresentação das alegações finais. Ressalto que o juiz não se vê vinculado à observância da Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil para fins da fixação de tal valor, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Expeça-se certidão em favor do advogado nomeado
.”
(Id. 290686951)

Pois bem. No tocante à preliminar arguida pelo apelado, referente à impugnação da assistência judiciária gratuita concedida ao apelante, cumpre salientar que, embora a parte adversa possua a faculdade de suscitar tal questão em sede de contrarrazões recursais, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, faz-se
mister
que a referida impugnação seja devidamente instruída com elementos probatórios inequívocos.

Tais elementos devem demonstrar, de forma cabal, a capacidade financeira do beneficiário em arcar com as despesas processuais, descaracterizando, assim, a alegada hipossuficiência.

A mera alegação, desacompanhada de prova substancial, não possui o condão de elidir o benefício previamente deferido, de modo que, na ausência de elementos probatórios robustos que infirmem a presunção de necessidade da parte, impõe-se a manutenção do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar aventada pelo apelado.

Ainda preliminarmente, o apelante pugna em sede de preliminar de apelação, pela concessão de efeito suspensivo para suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela.

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Passo à análise do mérito recursal.

Cumpre assinalar que o recurso de apelação interposto busca a reforma integral da respeitável sentença de primeiro grau, a qual julgou parcialmente improcedentes os embargos à execução.

O cerne da insurgência reside na suposta nulidade do título executivo extrajudicial, aduzindo o Apelante a ocorrência de agiotagem, coação e simulação na sua formação, além de alegar cerceamento de defesa por não apreciação devida das provas de pagamento e ausência de contraditório sobre a memória de cálculo.

Todavia, conforme será demonstrado adiante, as argumentações recursais não encontram amparo nos elementos probatórios e nos preceitos legais e principiológicos aplicáveis à espécie, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Com efeito, um dos pontos centrais da apelação cinge-se à arguição de que o termo de confissão de dívida subjacente à execução estaria maculado pela prática de agiotagem, decorrente da exigência de juros supostamente usurários de 4% ao mês, o que superaria o limite legal de 12% ao ano previsto no artigo 591, c/c artigo 406, ambos do Código Civil, e artigo 1º do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura).

Neste ponto, insta salientar que, no sistema jurídico brasileiro, a confissão de dívida, quando devidamente formalizada, notadamente com a assinatura do devedor e de duas testemunhas, ostenta a natureza de título executivo extrajudicial, conforme expressamente previsto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao corroborar esse entendimento, cristalizado na Súmula nº 300, que preceitua:

“
Súmula 300 STJ
–

O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial.”

A força executiva de tal documento dispensa, em regra, a comprovação da
causa debendi
.

Desse modo, a simples alegação de juros abusivos, por si só, não invalida o título, exigindo-se prova cabal por parte do devedor para desconstituir a presunção de liquidez e certeza que lhe é inerente.

No caso concreto, não foram produzidas provas suficientes para infirmar a higidez do título, mormente considerando a autonomia da confissão de dívida em relação a eventuais obrigações pretéritas que lhe deram origem, as quais se presumem novadas. Portanto, não restou comprovada a alegada agiotagem apta a desconstituir o título.

Nesse sentido já se pronunciou esta Câmara de Direito Privado em caso análogo:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
COM GARANTIA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE
AGIOTAGEM
– AUSÊNCIA DE PROVA
– TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE –COMPROVAÇÃO PARCIAL DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, INC. I, DO CPC – MONTANTE EXECUTADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO E MÁ-FÉ – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso, conquanto os devedores sustentem a existência de
agiotagem
a fim de desqualificar a
confissão
de
dívida
firmada entre as partes, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva.

Ainda que comprovada a prática de
agiotagem
, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações desprovidas de lastro probatório como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido.

Na espécie, tendo o exequente comprovado parte das suas alegações afetas a inadimplência do contrato de
confissão
de
dívida
, no tocante ao valor efetivamente devido, a imposição do pagamento da quantia comprovada em Juízo é medida que se impõe.

A devolução do quantum em dobro à que alude o art. 940, do C. Civil, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, que não ficou comprovada na espécie.”

(N.U 1004315-72.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024) (Destaquei)

Aliás, conforme demonstrado também pelo julgado acima colacionado, ainda que a propalada prática de agiotagem fosse comprovada, esta não tem o condão,
per si
, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “
a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico
” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida.

Ademais, o Apelante argui a nulidade do contrato de confissão de dívida em virtude de suposta coação moral, afirmando ter sido alvo de intensa pressão psicológica por parte do Apelado para assumir a dívida de sua filha, com condutas agressivas e intimidatórias.

Contudo, não há, nos autos, elementos probatórios robustos e irrefutáveis que demonstrem a efetiva ocorrência de coação que tenha viciado a manifestação de vontade do Apelante.

A coação, para ser configurada como vício de consentimento, deve ser de tal monta que incuta no paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, família ou bens, nos termos do artigo 151 do Código Civil.

Meras alegações, desacompanhadas de provas concretas, não são suficientes para anular um negócio jurídico regularmente formalizado. Ao contrário, as contrarrazões mencionam a existência de áudios nos quais o Apelante reconhece a dívida e em nenhum momento menciona coação.

Nesse sentido colaciono julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO –
TERMO DE
CONFISSÃO
DE DÍVIDA
– INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE OU QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO –
VALIDADE DA COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
COMPROVADA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo de
confissão
de dívida, devidamente formalizado com a assinatura do devedor e de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC, e goza de presunção de validade.

Compete ao devedor o ônus de comprovar eventual pagamento ou extinção das obrigações confessadas, não bastando alegações desprovidas de documentos comprobatórios – inteligência do art. 373, I, do CPC.

Laudo pericial que, ao analisar minuciosamente a documentação acostada aos autos, conclui pela inexistência de quitação ou duplicidade das cobranças, reafirmando a validade dos débitos confessados.

Inexistindo qualquer comprovação de vício de consentimento, permanece hígido o termo de
confissão
de dívida, sendo inviável desconstituí-lo com base em meras alegações de
coação
ou erro não demonstradas nos autos.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados conforme o art. 85, § 11, do CPC.”

(N.U 0014225-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025) (Destaquei)

Outro ponto levantado pelo Apelante é a suposta simulação do negócio jurídico, que visaria dissimular a ilicitude do contrato pretérito e a prática de agiotagem.

A simulação, conforme artigo 167 do Código Civil, ocorre quando o negócio jurídico aparente oculta um negócio de outra natureza, ou quando há declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.

Entretanto, a comprovação da simulação exige prova contundente, não sendo suficiente a mera alegação.

No presente caso, a confissão de dívida representa um ato jurídico válido e autônomo, que, ao ser celebrado, tem o condão de novar as obrigações anteriores, criando um novo vínculo obrigacional independente.

Por derradeiro, o Apelante sustenta cerceamento de defesa e violação ao contraditório, porquanto a sentença não teria apreciado devidamente as provas de pagamentos parciais juntadas aos autos, nem garantido o contraditório sobre a nova memória de cálculo.

Todavia, em detida análise do conjunto probatório, observa-se que a própria sentença rechaça a alegação de quitação parcial da dívida com base na fragilidade dos elementos apresentados pelo Apelante.

Conforme expressamente consignado na decisão de primeiro grau, o depoimento judicial da filha do embargante, Cristiane dos Santos Sambugari, revelou que, embora tenha feito alguns agendamentos de transferências bancárias na modalidade DOC, esses agendamentos não se converteram em efetivos pagamentos, pois
“entrava outras coisas do banco e não supria o DOC dele”
[do embargado] (minuto 1:36 a 03:00 – relatório de mídias).

Essa declaração, proveniente da própria mutuária, demonstra que os comprovantes apresentados pelo Apelante não se prestam a provar o pagamento alegado, uma vez que são meros agendamentos sem a correspondente comprovação do débito em conta.

Ademais, O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao julgador a prerrogativa de conduzir o processo de forma a indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias, quando a matéria em discussão já se encontra suficientemente instruída e apta ao julgamento.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, na proporção estabelecida na sentença de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025